Tribunal: TJDFT
Processo: 0738726-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738726-59.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MATHEUS MASCARENHAS LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de remição de pena pela aprovação no ENEM 2024, sob o fundamento de que o apenado já fora beneficiado com remição por aprovação no ENEM 2023, o que configuraria duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador. O agravante sustenta que são esforços autônomos e distintos, requerendo nova remição ou, subsidiariamente, remição proporcional por áreas de conhecimento aprovadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se a aprovação no ENEM 2024 pode gerar novo direito à remição de pena, mesmo após já ter sido homologada remição pela aprovação no ENEM 2023, considerando-se tratar-se de exames do mesmo nível de escolaridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A remição da pena pelo estudo, prevista no art. 126 da LEP, tem como objetivo fomentar a ressocialização do apenado por meio do incentivo à atividade educativa durante o cumprimento da pena. 4 - A Resolução CNJ no 391/2021 permite a remição pela aprovação em exames como o ENEM ou ENCCEJA, ainda que o apenado já tenha concluído o nível educacional avaliado, desde que não haja duplicidade de aproveitamento do mesmo fato gerador. 5 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não é possível nova concessão de remição quando o apenado já obteve o benefício pela aprovação em exame do mesmo nível de escolaridade, sob pena de bis in idem. 6 - A jurisprudência do TJDFT reitera que a aprovação sucessiva no ENEM não configura novo fato gerador autônomo quando não há avanço de nível educacional, vedando nova remição por se tratar de reiteração de esforço avaliativo sobre os mesmos conteúdos. 7 - No caso concreto, já tendo sido homologada a remição pela aprovação no ENEM 2023, a aprovação no ENEM 2024 não se qualifica como novo fato gerador, sendo incabível nova concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A remição de pena pela aprovação em exames que certificam o mesmo nível educacional não pode ser concedida em duplicidade, mesmo quando realizados em anos distintos, sob pena de bis in idem. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 129 da Lei 7.210/1984 e 3° da Resolução n° 391/2021 do CNJ, pleiteando a concessão da remição da pena pela aprovação no ENEM 2024. Afirma que o fato de já ter sido agraciado pela aprovação em edição anterior do ENEM (2023) não poderia retirar seu direito à remição em razão da nova aprovação; b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea “a”, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias corridos (contínuos), nos termos dos artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou o agravo em execução penal foi disponibilizado no DJEN em 20/11/2025 e publicado no primeiro dia útil seguinte. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 10/11/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 9/11/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-S84